Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734546-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, RODRYGO PEREIRA DOS SANTOS LIMA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de avaliar pedido de antecipação da tutela jurisdicional formulado em ação rescisória com o intuito de se desconstituir acórdão proferido pela 2a Turma Cível, nos autos do processo no 20160110552867 - (0023581-62.2016.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), o qual confirmou sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de instituição do benefício de pensão militar em razão da expulsão do genitor dos requerentes das fileiras da Policia Militar do DF (ID 40269134), com fundamento no artigo 20 da revogada Lei 3.765/60. Para o provimento da antecipação da tutela, alegam que, no julgamento da ADI 4507/2010, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da pensão militar ora vindicada, em especial a constitucionalidade do artigo 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, que substitui a norma prevista no artigo 20 da Lei 3.765/60. Destacam a manifestação da Ministra Carmem Lúcia no bojo da referida ADI, no sentido de que “diferente do sustentado o autor da ação, a norma do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002 harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade (inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República), pois a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação. Estender-se a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade”. Defendem que tal decisão do STF, que julgou improcedente a ADI 4507/2010, deve ser aplicada imediatamente, em observação ao disposto no artigo 927, I, do CPC, o qual dispõe que “Os juízes e os tribunais observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. Pontuam que o direito pleiteado possui cunho previdenciário, consistente em prestação de trato sucessivo e, por esse motivo, não ocorre a prescrição do fundo do direito. Pugnam, assim, em sede de antecipação de tutela, pela “imediata habilitação dos Requerentes na pensão militar legada por IVALDO SANTOS LIMA, ex Terceiro Sargento da PMDF, pagante da pensão militar adicional disposta no Art. 31 da MP no 2.215/01, para manter os benefícios da Lei no 3.765/60, para a percepção do quantum a que fazem jus, em razão do caráter alimentar”. É a síntese do que interessa. DECIDO. Cuida-se de avaliar o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, formulado em sede de ação rescisória, consubstanciado na imediata percepção de pensão militar por parte dos requerentes, com base no artigo art. 38 da Lei no 10.486/2002, calcado em recente decisão do STF que entendeu pela constitucionalidade da referida norma, aliado ao fato de que se cuida de verba de natureza alimentar. Consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC (artigo 300), o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar presentes os requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conquanto a tutela de urgência se dê em cognição sumária, importa assinalar que, a considerar a natureza excepcional da rescisória e, por consequência, o rigor com que se deve aferir a presença dos seus pressupostos, é certo que a probabilidade de existência do direito vindicado não pode ser em grau mínimo. Ademais, oportuno destacar, inicialmente, que a vedação prevista na Lei n.o 12.016/09 (art. 7o, §§ 2o e 5o), relativa à concessão de liminar e de tutela antecipada impondo obrigação pecuniária à Fazenda Pública PODE ser afastada in casu, pois não incidente nos feitos nos quais se pleiteia o estabelecimento/restabelecimento de vantagem de natureza previdenciária, a teor do enunciado da Súmula no 729 do STF. Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade no 4, o colendo Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade do art. 1o da Lei n. 9.494/97; contudo, analisando casos semelhantes ao dos autos, o próprio STF já decidiu que os benefícios de natureza previdenciária não se inserem nas hipóteses impeditivas de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública constantes no mencionado dispositivo legal. Eis o teor do enunciado n. 729 da súmula: "a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária". No mesmo sentido, as seguintes ementas de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURADOS. PENSÃO POR MORTE EX-COMPANHEIRA. 1. Os preceitos normativos concernentes à impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda pública devem ser interpretados restritivamente, razão pela qual, em não havendo vedação específica, como nos casos de ação de natureza previdenciária, a medida cautelar poderá ser deferida quando atendidos os requisitos legais. 2. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados para se deferir a tutela de urgência vindicada pela recorrente e determinar aos requeridos (Distrito Federal e IPREV/DF) que providenciem a implantação do benefício de pensão por morte postulado, observando os demais termos da legislação pertinente (LC 769/2008), assim como eventual pagamento da referida pensão para outro dependente da mesma classe. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Grifamos. Acórdão 1023244, 07011435520168070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há se falar em vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. Comprovada a dependência econômica e a necessidade da pensão alimentícia, deve ser concedida a tutela antecipada, isto é, a pensão por morte à ex-esposa do servidor militar falecido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Grifamos. Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que a ação rescisória é fundamentada no artigo 966, V, do CPC, ou seja, violação manifesta de norma jurídica. Porém, a interpretação e aplicabilidade do artigo 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, era controvertida à época de julgamento da demanda que se pretende desconstituir, prevalecendo neste Tribunal de Justiça a exegese de que os beneficiários de policial expulso da corporação não faziam jus à indigitada pensão militar. Neste ponto cabe lembrar a súmula 343 do STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Ainda que a súmula, de edição anterior ao atual Código de Processo Civil, tenha sido temperada em julgamentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando envolve matéria constitucional, continua prevalente e serve como vetor de manifestação nos casos de ajuizamento da ação rescisória com fulcro na hipótese do inciso V, do artigo 966, do CPC, devendo balizar a análise da antecipação da tutela jurisdicional vindicada pelos requerentes. Neste contexto, malgrado a norma invocada pelos demandantes haja sido declarada constitucional pelo STF, o que implica na probabilidade do direito dos autores, aliado a natureza alimentar da pensão pleiteada, a irreversibilidade das parcelas que vierem a ser pagas milita a favor da cautela na concessão da antecipação da tutela jurisdicional, mostrando-se prudente aguardar a manifestação do Distrito Federal quanto ao mérito da demanda. Outrossim, as parcelas não pagas no curso da marcha processual irão compor eventual passivo em face do Distrito Federal, não havendo prejuízo financeiro de longo prazo aos requerentes, que jamais perceberam a pensão previdenciária em comento. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela jurisdicional. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator